Tribunal: TJMT
Processo: 1001414-25.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
1001414-25.2017.8.11.0006
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001414-25.2017.8.11.0006 – COMARCA DE CÁCERES/MT
APELANTE: SIMONI REGINA DA SILVA & CIA. LTDA - ME
APELADO: BANCO BRADESCO SA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SIMONI REGINA DA SILVA & CIA. LTDA - ME contra sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos de Ação de Busca e Apreensão no 1001414-25.2017.8.11.0006 movida pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A julgou procedente o pedido, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, consolidando a propriedade e a posse plena do bem móvel nas mãos do credor fiduciário, condenando a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10 % da causa, devidamente corrigidos a partir do ajuizamento da ação.
Verifica-se que a Apelante não teve o benefício da justiça gratuita deferida em primeira instância, pleiteando em seu Apelo o seu deferimento (id no 36889009), sob o fundamento de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais.
Foi determinado a intimação da Recorrente, com fulcro no art. 98 do NCPC e na hodierna jurisprudência para que comprovasse a sua impossibilidade de arcar como os encargos financeiros do processo.
Pois bem.
A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16- 12-2008).
Assim tem entendido esta Câmara Cível, no sentido de que “apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.” (Ap 101527/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).
Os precedentes estão em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (destaquei).
Já a Súmula 481 do STJ estabelece que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”(Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012) (destaquei).
O novo Código de Processo Civil revogou parte da Lei 1.060/50 e passou a dispor sobre a gratuidade da justiça nos artigos 98 a 102. O art. 98, caput, dispõe que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. (destaquei)
Cito precedentes:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REVOGAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO JUÍZO A QUO NA SENTENÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.1 - A revogação da gratuidade da justiça, exofficio, pelo Juízo, somente se mostra possível, se houver alteração das condições financeiras do litigante a quem foi deferida. 2 - Havendo comprovação da hipossuficiência, deve-se deferir o benefício da justiça gratuita” (Ap 4589/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2018, Publicado no DJE 18/09/2018) (destaquei).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – PEDIDO DEFERIDO – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEITADA – CAUSA DE PEDIR DISTINTA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO E EFICAZ – REQUISITOS DO ART. 784, III DO CPC – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - MATÉRIA NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO” - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (...)” (Ap 42134/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018) (destaquei).
“AGRAVO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA - GRATUIDADE DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser deferido” (Agravo de Instrumento n. 1000928-24.2018.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018) (destaquei).
“ARROLAMENTO DE BENS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE COMPROVADA – RECURSO PROVIDO. O benefício da gratuidade deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem que deles necessitam. Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5o, LXXIV, da CF” (Agravo de Instrumento n. 1004692-18.2018.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018) (destaquei).
No contexto dos autos, existem indícios que apontam, a princípio, para a presunção de que a agravante não reúne condições no momento de arcar com os honorários, custas e despesas processuais, sem prejuízo de sua saúde financeira, de modo que pertinente a concessão da benesse.
A apelante juntou os extratos bancários (id no 38943969) onde se pode verificar que a empresa está com pouco faturamento, comprovando a necessidade do deferimento da justiça gratuita.
Convém destacar que o deferimento da concessão não possui caráter definitivo e o benefício pode ser revogado a qualquer tempo, desde que comprovado que mudança da sua condições financeiras durante o curso do processo.
Sendo assim, havendo provas nos autos de que a Apelante não possuem condições de arcar com as custas processuais, defiro as benesses da gratuidade de justiça a Recorrente.
Intimem-se as partes do teor desta decisão.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora